Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MODALIDADE PRESENCIAL. COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE VÍDEO-AULAS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. MULTA RESCISÓRIA DE 20% DO VALOR ADIMPLIDO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, bem como para condenar a parte ré a restituir a autora o valor de R$13.999,00, acrescido dos consectários legais.
II. As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais tendo por objeto a formação em Constelações, "Keynote Speaker Program", Master Practitioner em PNL e Formação em Hipnose, que ocorreriam presencialmente no período compreendido entre 07/04/2020 a 28/07/2020, pelo preço de R$13.999,00.
III. Em decorrência da pandemia de COVID-19, houve a suspensão dos cursos presenciais e liberação da modalidade on-line do curso, o que não era de interesse da recorrida, considerando a natureza dos cursos ministrados. Embora tenha sido pleiteada a restituição do valor pago, a recorrente limitou-se a comunicar tempos depois que os cursos presenciais seriam ministrados tão logo possível. Mais de 1 ano após a data inicialmente aprazada, a recorrente informou a designação de nova data para o curso presencial, subsistindo o desinteresse da recorrida na manutenção do contrato firmado (ID 32779484).
IV. O recorrente argumenta que a recorrida pretende a rescisão imotivada do contrato, a fim de se esquivar da multa contratual prevista no pacto, pois esta se recusou a acessar os conteúdos disponibilizados na plataforma online e não manifestou interesse em ajustar outras datas diversas das que foram disponibilizadas após o retorno das atividades presenciais.
V. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 32780174). Contrarrazões apresentadas, contudo, deixo de conhece-las, em razão da ausência de procuração (ID 32780181).
VI.A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VII. O curso foi contratado na modalidade presencial, sendo certo que não há óbice à substituição pela forma on-line, desde que as partes concordem em pactuar a alteração do modo de cumprimento da obrigação.
VIII. Os documentos que instruem o processo demonstram que a recorrente não esteve disponível para prestar esclarecimentos decorrentes do cumprimento do contrato, deixou a discente sem perspectiva quanto ao retorno das atividades ou quanto à devolução do valor adimplido, já que a consumidora buscou insistentemente contatar a prestadora de serviço por diversos canais de comunicação, sem sucesso.
IX. Portanto, é evidente que a recorrida não concordou com a alteração promovida unilateralmente pela recorrente, de modo que a rescisão contratual deve prevalecer, afastada a exigência de multa, em razão do contexto relatado.
X. A modificação unilateral do contrato fere a boa-fé e o equilíbrio contratual, pois resulta na concessão de privilégio indevido ao fornecedor frente ao consumidor, sendo prática vedada pelas normas consumeristas, especialmente as destacadas no art. 4o, inciso III, e art. 51, inciso XIII, ambos do CDC.
XI. Recurso conhecido e não provido.
XII. Em razão da previsão do art. 55 da Lei 9.099, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não conhecidas as contrarrazões.

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.